Tribunal: CARF
Processo: 10640.003823/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.003823/2008-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.125 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2021
Recorrente
ANARITA ALVES GAMA DE ARAGAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO DE DESPESA MÉDICA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO.
Na ausência de indicação do beneficiário do serviço médico, deve-se aplicar a
presunção segundo a qual o este é o próprio contribuinte.

DEDUÇÃO DE DESPESA COM INSTRUÇÃO.
Somente são dedutíveis as despesas previstas em lei que se enquadrem no
limite anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 04 de agosto de 2008, por meio
do qual exige-se da ora Recorrente o valor de R$ 11.549,26, a título de IRPF suplementar,
exercício 2007, ano-calendário 2006, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais
diante de dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 38.107,15, dedução indevida de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.003823/2008-71
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.125 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.003823/2008-71

despesa com instrução no valor de R$ 2.373,84 e dedução indevida com dependente no valor de
R$ 1.516,32.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que:
a) o julgamento no âmbito administrativo tem como finalidade a revisão do
lançamento fiscal com fundamento nos princípios da reserva legal, da verdade
material e do princípio da boa-fé;
b) não recebeu a intimação fiscal da Receita Federal;
c) anexa os comprovantes das despesas médicas lançadas em sua DIRPF.
A Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i) certidão
de nascimento (fls. 23); (ii) recibos e declarações médicas (fls. 25 a 54); (iii) recibo emitido pelo
Colégio Cristo Redentor (fls. 55 a 64); (iv) guia da previdência social (66 a 75).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentado pelo Recorrente, a 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora, proferiu o
acórdão de no 09-34.059 – 4a Turma da DRJ/JFA, julgando procedente em parte a impugnação
por entender, em síntese, que não atende as exigências da fiscalização correspondentes a
comprovação.
Dessa forma, todas as glosas referentes a despesas médicas foram parcialmente
restauradas conforme o que se verifica do quadro colacionado abaixo:

Profissional Médico
Valor da
Dedução
Resultado DRJ
Ainete Regina Brilhante Narciso
R$ 4.118,00
Dedução Parcial
Avaldir Burille Junior
R$ 7.000,00
Dedução Restaurada
Thiago de Moura Marta Ribeiro
R$ 5.000,00
Dedução Restaurada
Débora Barreto de Almeida
R$ 6.250,00
Glosa Mantida
Daniella de Cássia S. Almeida
R$ 7.840,00
Dedução Restaurada
Plasc - Sta Casa de Misericordia
R$ 747,44
Dedução Parcial

Irresignada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que:
a) para estabelecer a totalidade da despesa pleiteada com instrução apresenta a
declaração do Colégio Cristo Redentor;
b) anexa comprovantes das despesas médicas com identificação do beneficiário;
c) apresenta declaração do Plasc – Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora
que identifica seu número de inscrição e beneficiário.

É a síntese do necessário, passo ao voto.
Voto
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.125 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.003823/2008-71

Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.
Conforme descrito linhas acima, cinge-se a controvérsia sobre a dedução indevida
de despesas com instrução do Colégio Cristo Redentor (R$ 2.661,00) e dedução indevida a
dedução de despesas médicas com os profissionais Ainete Regina Brilhante Narciso (R$
5.605,00), Débora Barreto de Almeida (R$ 6.250,00) e Pasc – Santa Casa J. Fora (R$ 2.296,45)
da base de cálculo do IRPF.

Despesas médicas

A dedução de despesas médicas da base de cálculo do IRPF está disciplinada no
artigo 8o, da Lei 9.250/95 in verbis.
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas:
(...)
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
Portanto, é direito do contribuinte deduzir da base de cálculo do IRPF as despesas
com profissionais médicos nos termos do art. 8o, inciso II, “a”, da Lei 9.250/95, transcrita acima.
Ocorre que, como é curial, as referidas despesas estão sujeitas a comprovação, sendo dever do
contribuinte guardar tais comprovantes enquanto estiver em curso os prazos decadencial e
prescricional.
A respeito dessa comprovação, o artigo 8o, § 2o, inciso III, da mesma lei,
estabelece que:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas:
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação
do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
- CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque
nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
No caso em tela, o Recorrente foi intimado para apresentar comprovantes
originais e cópias de despesas médicas, conforme ao que se depreende do auto de infração
juntado a fl. 09 destes autos.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.125 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.003823/2008-71

Dessa forma, em que pese o fato de não ser o recibo emitido por profissional
médico prova absoluta da efetiva despesa nota-se que não houve, por parte do Agente Fiscal, a
requisição para apresentação de comprovantes do efetivo pagamento.
Conforme ao que se verifica do acórdão a quo, as despesas com as profissionais
Ainete Regina Brilhante Narciso e Débora Barreto de Almeida tiveram suas glosas mantidas com
base no entendimento de que os recibos apresentados não identificavam nome do beneficiário
dos serviços realizados.
Relativamente à identificação do beneficiário da prestação do serviço médico, é
conhecido o posicionamento da Receita Federal do Brasil manifestado através da Solução de
Consulta Interna no 23 – COSIT, no sentido de que, diante da ausência de identificação do
serviço médico prestado, pode-se presumir que este foi o próprio contribuinte. Veja-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
DESPESAS MÉDICAS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
São dedutíveis, da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante
documentação hábil e idônea.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado
ter sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do
beneficiário do serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio
contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal, forem
constatados razoáveis indícios de irregularidades.
No caso de o serviço médico ter sido prestado a dependente do
contribuinte, sem a especificação do beneficiário do serviço no
comprovante, essa informação poderá ser prestada por outros meios de
prova, inclusive por declaração do profissional ou da empresa emissora
do referido documento comprobatório.
Dispositivos Legais: Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 Código de
Processo Civil (CPC), art. 332; Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
art. 8o, inciso II, alínea “a” e § 2o, e Decreto no 3.000, de 26 de dezembro
de 1999 (RIR/1999), art. 80, § 1o, incisos II e III.

Assim, o fato de que os recibos emitidos por Ainete Regina Brilhante Narciso e
Débora Barreto de Almeida juntados as folhas 28 a 30, e 34 a 36, respectivamente, não
apresentam identificação do beneficiário, não caracteriza motivo suficiente para manutenção da
glosa. Ademais disso, nota-se que o conjunto permite inclusive a verificação da natureza do
serviço prestado mediante análise dos recibos nas folhas mencionadas.
Por fim, apesar de não constar na motivação da glosa a exigência de comprovação
do efetivo pagamento, a exigência pela Delegacia Regional de Julgamento não significa
inovação da motivação do ato administrativo, uma vez que a Recorrente não apresentou os
recibos à Fiscalização, tendo apresentado, apenas quando da impugnação. Dessa forma, ao
julgar a impugnação, a C. Turma Julgadora a quo procedeu à primeira análise dos documentos,
que deveriam ter sido apresentados pela Recorrente em resposta à intimação.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.125 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.003823/2008-71

Assim, as despesas com a Plasc – Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora,
foram consideradas não comprovadas, diante da ausência da comprovação do pagamento, uma
vez que a Recorrente apresentou apenas o comprovante de agendamento do pagamento.
Com o propósito de sanar a carência de documentação comprobatória, a
Recorrente anexa aos autos do presente processo (fls. 102) a declaração da Santa Casa
confirmando o recebimento do valor de R$ 2.292,45. Apesar de não comprovar o efetivo
pagamento, entendo que o referido documento combinado com os documentos de fls. 39-50 são
suficientes para comprovar a despesa.
Assim, estando comprovada as despesas médicas com com Plasc – Santa Casa de
Misericórdia de Juiz de Fora e considerando que o v. acórdão a quo já restaurou parte das
despesas médicas no valor de R$ 747,44, entendo que deve ser necessária a restauração das
despesas médicas, no valor de R$ 1545,01, observando-se o limite declarado pelo ora Recorrente
em sua declaração de ajuste anual.

Despesa com instrução

Previstas no artigo 8o, II, b, da Lei 9.250/95, as despesas com instrução podem ser
deduzidas da base de cálculo do IRPF desde que cumpridas as exigências apresentadas pelo
artigos in verbis.
Art. 8o base de c lc lo do imposto devido no ano-calend rio ser a diferen a entre as
somas:
e todos os rendimentos percebidos d rante o anocalend rio, e ceto os isentos, os n o-
trib t veis, os trib t veis e cl sivamente na fonte e os s eitos trib ta o definitiva;
das ded es relativas
(...)
b) a pa amentos de despesas com instr o do contrib inte e de se s dependentes,
efet ados a estabelecimentos de ensino, relativamente ed ca o infantil,
compreendendo as crec es e as préescolas; ao ensino f ndamental; ao ensino médio;
ed ca o s perior, compreendendo os c rsos de rad a o e de p s- rad a o
(mestrado, do torado e especializa o); e educação profissional, compreendendo o
ensino técnico e o tecnol ico, até o limite an al individ al de (...).

O recibo apresentado pela correntes nos autos do presente processo (fls. 99),
refere-se a sua despesa de instrução com a sua dependente e não resta dúvida de sua idoneidade,
bem como da relação de dependência exigida pela legislação tributária. Sendo assim, a glosa
deve ser afastada.

Conclusão

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.125 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.003823/2008-71

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital